Tribunal: TJDFT
Processo: 0713871-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Processo : 0713871-84.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (ids. 152805689 e 154581974 dos autos originários n. 0729388-97.2021.8.07.0001) que, em cumprimento de sentença, indeferiu o requerimento para pesquisa de bens passíveis de restrição em nome da parte devedora por meio dos sistemas CNIB, SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, e-RIDF, bem como Sistema Nacional de Cadastro Rural (SNCR). O agravante sustenta a viabilidade de deferimento das pesquisas requeridas, a fim de promover o andamento do feito e a satisfação do crédito. Justifica que requereu a inscrição dos dados do executado na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, como forma de impedir a alienação de bens no curso da presente execução. Aponta que “a limitação de sua utilização, ou mesmo o indeferimento, vão de encontro com o princípio da efetividade da execução e da própria tutela jurisdicional, razão pela qual deve ser autorizada sempre que se evidenciar adequada e razoável à fase processual em curso”. Salienta ser possível até mesmo a reiteração de pesquisas aos sistemas judiciais de informação. Defende que “a realização de pesquisa no SNCR não depende da prévia demonstração de existência de procedimento criminal em desfavor do executado, de modo a se cogitar eventual possibilidade de localização de bens apreendidos”. Requer a concessão de efeito suspensivo, para determinar a inscrição dos dados do agravado na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB e para deferir o pedido de ofício ao INCRA para que informe se consta cadastro de imóvel rural em nome do agravado no Sistema Nacional de Cadastro Rural – SNCR. No mérito, pleiteia a reforma da decisão para deferir as pesquisas. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Sem embargo quanto à probabilidade do direito, a ser analisado no julgamento do mérito, no momento, não estão presentes requisitos para a concessão da liminar. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Entretanto, na espécie, não vislumbro o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. No particular, a mera suspensão ou arquivamento provisório dos autos originários (id. 154581974) não gera perigo de dano, visto que poderão ser desarquivados na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando indicados bens à penhora. A propósito, não há notícia de possível extinção do processo, caso não seja dado andamento desde logo. Enfim, nada obsta aguardar o pronunciamento de mérito, após o que, se provido o recurso, será possível a pesquisa de bens e as demais medidas pretendidas, sem qualquer prejuízo ao exequente. Logo, inexiste periculum in mora. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de abril de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator